Tribunal: TJMT
Processo: 1002428-43.2023.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002428-43.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[EDRESSON FABIO VIEIRA SOUSA - CPF: 050.475.821-75 (APELANTE), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), MARCOS WILLIAN RADICA - CPF: 015.592.511-31 (APELANTE), ORIVALDO DIAS DE SOUZA - CPF: 234.124.611-72 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), 2a DELEGACIA POLÍCIA - VILA OPERÁRIA / DELEGACIA ESPECIALIZADA DE HOMÍCIDIO E PROTEÇÃO A PESSOA (DHPP) DE RONDONÓPOLIS (RECORRIDO), JAICE RAMALHO DE OLIVEIRA - CPF: 432.975.281-68 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA SIRLENE RADICA NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA TEREZINHA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 181.477.711-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 283.049.398-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA DE MORAES - CPF: 580.624.671-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERANILDE LOPES TORRES - CPF: 703.239.091-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DENIS RADICA DO NASCIMENTO - CPF: 051.977.681-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCA CAITANO DA SILVA - CPF: 650.689.391-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO ALVES TORRES - CPF: 332.821.454-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO TORRES XAVIER - CPF: 058.607.551-80 (TERCEIRO INTERESSADO), KAWANNE DE MORAES RAMALHO - CPF: 060.649.851-60 (TERCEIRO INTERESSADO), KAYLLER APARECIDO DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 054.118.461-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE DE MORAES RAMALHO - CPF: 762.174.931-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMILDO QUEVEDO CHAVES - CPF: 001.875.121-08 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE MONTEIRO AMARAL FERREIRA - CPF: 613.602.813-12 (TERCEIRO INTERESSADO), JADSON RAMALHO DE OLIVEIRA - CPF: 406.572.991-20 (VÍTIMA), NILTON NUNES DOS SANTOS FILHO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WESLEN HENRIQUE DE LIMA RAMOS - CPF: 063.902.821-76 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDELIO BATISTA CHAVES - CPF: 701.673.456-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS WILLIAN RADICA - CPF: 015.592.511-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo e organização criminosa armada. Dosimetria da pena. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, que condenou o apelante pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2o, I e IV, do CP), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03) e organização criminosa armada (art. 2o, §2o, da Lei 12.850/13), fixando a pena em 36 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, além de 70 dias-multa.

II. Questão em discussão

2. São esses os pedidos da defesa: (i) a neutralização das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, às circunstâncias e às consequências do crime de homicídio qualificado ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
de exasperação da pena-base; (ii) o afastamento da utilização da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima como circunstância agravante na segunda fase da dosimetria;
(iii) a neutralização das consequências do crime de porte ilegal de arma de fogo; (iv) o afastamento da causa de aumento prevista no art. 2o, §2o, da Lei 12.850/13, quanto ao crime de organização criminosa; e
(v) o redimensionamento das penas de multa fixadas para os delitos de porte ilegal de arma de fogo e organização criminosa.

III. Razões de decidir

3. Manteve-se a valoração negativa da culpabilidade, por premeditação e concurso de agentes, afastando, contudo, o uso de arma de fogo como fundamento, por configurar
bis in idem
.

4. Preservou-se a valoração negativa das circunstâncias do crime, por ter sido cometido na presença do filho da vítima, e das consequências, dado o fortalecimento da criminalidade organizada (narco-homicídio), sem incorrer em
bis in idem
com a condenação por integrar organização criminosa.

5. No tocante ao pedido subsidiário de redução do
quantum
de exasperação da pena-base do crime de homicídio, quanto à vetorial da culpabilidade, verificou-se proporcional o acréscimo em 1/3, diante da presença cumulativa de premeditação e concurso de agentes, não havendo ilegalidade a ser sanada.

6. Não prosperou o pedido de afastamento da agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, já reconhecida pelo Conselho de Sentença e regularmente utilizada na segunda fase.

7. Deu-se provimento ao pedido para afastar a valoração negativa das consequências no crime de porte ilegal de arma de fogo, pois fundada no mesmo substrato do homicídio, caracterizando
bis in idem
.

8. Quando à dosimetria do crime de organização criminosa, rejeitou-se o pedido de exclusão da causa de aumento do art. 2o, §2o, da Lei 12.850/13, diante da estrutura e armamento da organização criminosa em questão (Comando Vermelho), que justificam a fração máxima de 1/2.

9. Redimensionou-se a multa para ajustar proporcionalmente às penas privativas de liberdade impostas com relação aos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e organização criminosa.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A premeditação e o concurso de agentes caracterizam culpabilidade mais gravosa, apta a justificar a majoração da pena-base no crime de homicídio qualificado, não se admitindo, contudo, a valoração do uso de arma de fogo como elemento adicional nesse vetor, por configurar bis in idem. 2. A execução do homicídio na presença do filho da vítima, ainda que seja maior de idade, evidencia circunstância que ultrapassa o resultado típico do crime, legitimando a exasperação da pena-base pela especial gravidade do fato. 3. O cometimento do homicídio no contexto de fortalecimento do chamado narco-homicídio revela consequências que transcendem o tipo penal, autorizando o recrudescimento da pena-base sem configurar
bis in idem
com a condenação autônoma por integrar organização criminosa. 4. Tratando-se de elevada culpabilidade, o incremento da pena-base em 1/3 mostra-se proporcional e adequado em razão da presença concomitante de premeditação e concurso de agentes na execução do crime de homicídio. 5. É legítima a utilização, como circunstância agravante na segunda fase da dosimetria, da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, reconhecida pelo Tribunal do Júri, quando empregada como qualificadora excedente nos termos do art. 61, II, “c”, do Código Penal, não configurando bis in idem nem ilegalidade, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 6. A valoração das consequências do crime de porte ilegal de arma de fogo, quando fundada exclusivamente no uso do armamento para a prática de homicídio pelo qual já houve condenação, caracteriza
bis in idem
e deve ser afastada. 7. A estrutura armada e a notória periculosidade da organização criminosa Comando Vermelho, evidenciada pelo uso de armamento bélico de elevado potencial lesivo, justificam a aplicação da causa de aumento prevista no art. 2o, §2o, da Lei 12.850/13 em seu patamar máximo, correspondente à metade. 8. A pena de multa deve ser fixada em quantidade de dias-multa que guarde proporcionalidade com a dosimetria da pena privativa de liberdade estabelecida, atendendo ao binômio necessidade e suficiência da sanção, em conformidade com os princípios da individualização e da razoabilidade.”

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XLVI; CP, arts. 59, 61, II, “c”, 69 e 121, §2o, I e IV; Lei 10.826/03, art. 14; Lei 12.850/13, art. 2o, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.312.848/PB; STJ, AgRg no HC n. 215.240/GO; TJMT, NU 0000930-66.2018.8.11.0014; STJ, REsp n. 1.991.015/AC.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: EDRESSON FABIO VIEIRA SOUSA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDRESSON FABIO VIEIRA SOUSA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 1002428-43.2023.8.11.0003, que o
condenou
pela prática dos crimes de
homicídio qualificado
(art. 121, §2°, I e IV, CP),
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14 da Lei 10.826/03) e
integração à organização criminosa armada
(art. 2°, §2°, Lei 12.850/13), à pena total de
36 anos e 6 meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento de
70 dias-multa
, fixada a unidade do dia-multa no mínimo legal (ID 283465404).

Por meio das razões recursais disponibilizadas no ID 283465410, a defesa pleiteia, em síntese, (i) a neutralização das circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime de homicídio qualificado, ou, subsidiariamente, (ii) a redução do
quantum
de exasperação da pena-base; requer ainda (iii) o afastamento da utilização da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima como agravante na segunda fase, bem como (iv) a neutralização das consequências do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Postula também (v) o afastamento da causa de aumento prevista no art. 2o, §2o, da Lei 12.850/13 quanto ao crime de organização criminosa, além do (vi) redimensionamento da pena de multa fixada para os delitos de porte ilegal de arma de fogo e organização criminosa.

Em contrarrazões vistas no ID 283465436, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao apelo.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, opinou pelo
parcial provimento
do recurso
, exclusivamente para afastar a valoração negativa da circunstância judicial relativa às
consequências
do crime, especificamente com relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo, conforme exposto no parecer juntado sob ID 296473871.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem detinha
legitimidade
para tanto, e que o meio processual eleito revela-se adequado e necessário à consecução dos objetivos almejados, razão pela qual
conheço do apelo
interposto pela i. defesa.

Narra a denúncia que, no dia 31 de dezembro de 2022, por volta das 17h, no Shopping Popular, situado na Rua Quinze de Novembro, região central de Rondonópolis/MT,
Edresson Fábio Vieira Sousa
(executor) e
Marcos Willian Radica
(mandante), em companhia de comparsas não identificados, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, concorreram para o homicídio consumado de
Jadson Ramalho de Oliveira
, o qual foi alvejado por diversos disparos de arma de fogo.

Consta na exordial acusatória que a vítima comercializava cigarros no local dos fatos e vinha sendo cobrada por membros da facção criminosa Comando Vermelho para o pagamento de uma “taxa” relativa à venda dos produtos, o que foi recusado por
Jadson
. Na manhã do crime,
Marcos Willian Radica
, integrante da facção e responsável por fiscalizar o comércio de cigarros contrabandeados, esteve no Shopping Popular para cobrar dívidas e averiguar se a vítima continuava vendendo mercadorias não autorizadas pela organização. Após confirmar o descumprimento das ordens, comunicou o fato ao Comando Vermelho, que determinou a execução de
Jadson
, tido como traidor, a fim de servir de exemplo aos demais comerciantes – evidenciando o
motivo torpe
do crime.

No período vespertino,
Edresson
, acompanhado de outro indivíduo não identificado, dirigiu-se ao Shopping Popular em uma motocicleta Honda Titan, de cor preta. No local, aproximaram-se do box da vítima e, após breve diálogo,
Edresson
efetuou diversos disparos à queima-roupa contra
Jadson
, que veio a óbito de imediato, caracterizando o recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Ademais,
Edresson
portava e transportava a arma utilizada no homicídio, sem autorização e em desacordo com determinação legal, tanto antes quanto depois da data dos fatos. Por fim,
Edresson
e
Marcos
integravam e promoviam, até pelo menos 31/12/2022, a organização criminosa armada denominada Comando Vermelho.

Após regular trâmite processual, o juiz
a quo
materializou a sentença proferida pelo Tribunal do Júri Popular e condenou
Edresson Fábio Vieira Sousa
pela prática dos crimes de
homicídio qualificado
(art. 121, §2°, I e IV, CP),
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14 da Lei 10.826/03) e
organização criminosa armada
(art. 2°, §2°, Lei 12.850/13), à pena de
36 anos e 6 meses de reclusão
, em regime
fechado
, bem como ao pagamento de
70 dias-multa
, fixada a unidade do dia-multa no mínimo legal

O réu
Marcos Willian Radica
também foi submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, tendo sido condenado apenas pelo delito de organização criminosa armada, entretanto deixou de interpor recurso contra a sentença.

Neste grau de jurisdição, a defesa de
Edresson
pleiteia, em síntese: (i) a neutralização das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, às circunstâncias e às consequências do crime de homicídio qualificado ou, subsidiariamente, (ii) a redução do
quantum
de exasperação da pena-base; requer ainda (iii) o afastamento da utilização da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima como circunstância agravante na segunda fase, bem como (iv) a neutralização das consequências do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Postula, outrossim, (v) o afastamento da causa de aumento prevista no art. 2o, §2o, da Lei n.o 12.850/2013, no tocante ao crime de organização criminosa, além do (vi) redimensionamento da pena de multa fixada para os delitos de porte ilegal de arma de fogo e organização criminosa.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1. Pedidos relacionados ao crime de homicídio qualificado

1.1. Pena-base

1.1.1. Culpabilidade

Na dosimetria da pena relativa ao crime de homicídio qualificado, o magistrado considerou desfavorável ao apelante a circunstância judicial da
culpabilidade
, destacando a
premeditação
, o
emprego de arma de fogo em local movimentado
e o
concurso de pessoas
na execução do crime.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, de fato, a culpabilidade pode ser valorada negativamente, uma vez que
a premeditação do delito revela maior reprovabilidade da conduta
.

Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Esta Corte Superior tem jurisprudência consolidada de que a premeditação do delito é motivo apto a negativar a culpabilidade (...)” (AgRg no AREsp n. 2.312.848/PB, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.)

E esta Corte Estadual:

“(...) Deve ser mantida a circunstância judicial da culpabilidade, porquanto, justificada de forma idônea na premeditação a demonstrar grau de reprovabilidade superior ao comum, restando necessário o recrudescimento nesse particular. (...)” (N.U 0018229-50.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)

No mesmo sentido, é o Enunciado no. 49 da TCCR (
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
).

In casu
, verifica-se que o homicídio não foi fruto de um impulso momentâneo, mas resultado de um plano previamente traçado, decorrente de ordem emanada pela facção criminosa “Comando Vermelho”, da qual o apelante integrava. Restou evidenciado nos autos que a escolha da vítima e a execução do crime ocorreram em cumprimento a essa determinação, o que revela um agir frio e deliberado, próprio de quem
premeditou o ato criminoso
. O apelante arquitetou e executou o homicídio de forma calculada, o que denota uma culpabilidade acentuada, que transcende a reprovabilidade típica do delito, legitimando o agravamento da pena-base pela maior censurabilidade da conduta. Assim, a valoração negativa da culpabilidade, com fundamento na premeditação, mostra-se adequada e em conformidade com a jurisprudência dominante.

Outrossim, é inegável que
o crime foi perpetrado em concurso de pessoas
, circunstância que, conforme entendimento pacífico deste Egrégio Tribunal de Justiça – com o qual comungo –, evidencia maior reprovabilidade da conduta e justifica a exasperação da pena-base. O agir conjunto demonstra o incremento do potencial lesivo da ação criminosa, significativamente superior àquele verificado quando cometido por um único agente, razão pela qual a valoração negativa da referida vetorial mostra-se adequada e proporcional.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“(...) Segundo já decidiu o STJ, "É de ser mantida a análise desfavorável das circunstâncias do crime, uma vez extrapoladas as condições normais do delito, cometido em concurso de agentes" (HC n. 281.474/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/10/2015, DJe de 21/10/2015). (...)” (AgRg no RHC n. 215.240/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025.)

“(...) “O concurso de pessoas extrapola o tipo penal e revela a intensidade do dolo do agente, bem como a maior reprovabilidade da conduta, ensejando motivação adequada para depreciar a culpabilidade” (N.U 0001178-90.2017.8.11.0006, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 18/06/2020). (...)” (TJ-MT 10016094820218110045 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/10/2022)

Por outro lado,
assiste razão à defesa quanto à impossibilidade de valoração negativa do emprego de arma de fogo
. Isso porque o simples uso desse artefato, sem qualquer elemento adicional que denote especial gravidade ou potencial lesivo superior ao ordinário, não constitui fundamento idôneo para exasperar a culpabilidade, especialmente por se tratar de meio comumente empregado na prática do crime de homicídio.

No caso em exame, não há nos autos qualquer indicativo de que a arma tenha agravado o resultado naturalístico da conduta. Desse modo, sua consideração como vetor negativo na primeira fase da dosimetria configura indevido
bis in idem
, porquanto o emprego de arma de fogo já se encontra abarcado pela própria tipicidade da conduta.

Nesse sentido, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) Se a arma de fogo foi o instrumento utilizado para prática do crime de homicídio e, se por este, o acusado foi considerado culpado e criminalmente responsabilizado, não pode o mesmo motivo ser utilizado para prejudicar sua situação processual, sob pena de se incorrer em
bis in idem
. (...)” (N.U 1022414-17.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 27/06/2023)

Igualmente, mostra-se
inviável considerar, para fins de exasperação da pena-base, o fato de o crime ter sido praticado em local movimentado
, com frequência de crianças, famílias e inúmeros transeuntes, expondo a risco clientes e lojistas, porquanto tais circunstâncias evidenciam maior reprovabilidade justamente por representarem potencial perigo comum. Trata-se, contudo, de elemento que se subsumiria à qualificadora prevista no art. 121, §2o, III, última parte, do Código Penal, aplicável ao homicídio cometido mediante recurso que possa resultar em perigo comum – qualificadora que, entretanto, não foi submetida ao crivo do Conselho de Sentença, razão pela qual não poderia ter sido considerada pelo magistrado sentenciante na individualização da pena.

Esse é o entendimento que prevalece:

“(...) “A circunstância fática que se amolda a uma das qualificadoras do crime de homicídio deve ser narrada na denúncia pelo órgão da acusação. Ainda, deve constar da decisão de pronúncia e ser objeto dos quesitos formulados aos jurados. A utilização de circunstância fática que configura qualificadora do crime de homicídio para exasperar a pena-base, a título de motivo desabonador, sem que sobre ela os jurados tenham se manifestado, afronta a competência constitucional conferida ao Tribunal do Júri’ (TJMT, AP NU 0000930-66.2018.8.11.0014)” [TJMT, N.U 0030201-36.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 1o/2/2022, Publicado no DJE 7/2/2022]. (...)” (N.U 0001586-29.2002.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024)

Por essa razão, afasto esse fundamento, mantendo, contudo, as demais valorações negativas devidamente justificadas.

1.1.2. Circunstâncias do crime

De outro lado,
mantém-se a valoração negativa das circunstâncias do crime
, haja vista o homicídio ter sido praticado na presença do filho da vítima, terceiro que presenciou a vida de seu pai ser ceifada diante de si. Cuida-se de situação que extrapola o resultado natural do delito e intensifica o sofrimento daqueles diretamente ligados ao ofendido, evidenciando maior reprovabilidade da conduta. Ao consumar o crime sob o olhar de familiar tão próximo, o apelante demonstrou absoluta indiferença quanto ao impacto emocional causado, expondo o filho da vítima a experiência profundamente traumática, o que revela a especial gravidade concreta do fato e justifica a exasperação da pena-base por esse vetor.

Nesse sentido:

“(...) Sobre o desvalor das circunstâncias do crime, também houve justificativa concreta, as quais excederam os limites do tipo penal violado, eis que a vitima foi executada na frente de seus próprios familiares. Precedentes. (...)” (AgRg no HC n. 745.366/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

“(...) É idônea a valoração negativa da circunstância do crime de homicídio tentado, em razão de ter sido praticado na residência da vítima e na presença de sua filha. (...)” (N.U 0011251-65.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)

1.1.3. Consequências do crime

As
consequências
foram consideradas desfavoráveis, sob o fundamento de que o crime de homicídio qualificado contribuiu de forma significativa para o aumento da criminalidade violenta, especialmente do chamado
narco-homicídio
, fenômeno descrito como evidente na comarca em questão.

No presente caso, as consequências do crime também foram corretamente valoradas de forma negativa. Ao contrário do que sustenta a defesa, não se trata de fundamentação genérica ou dissociada dos elementos concretos dos autos, mas da constatação de que o homicídio foi perpetrado por integrante de facção criminosa, em cumprimento a ordem do grupo para eliminar a vítima em razão do descumprimento das determinações impostas quanto à comercialização de cigarros contrabandeados. Trata-se de típica atuação de “tribunal do crime”, que afronta diretamente o monopólio estatal da jurisdição penal e consolida a lógica de uma justiça paralela, própria do crime organizado, valendo-se da violência extrema para impor regras, espalhar temor e fortalecer o domínio territorial.

Tais circunstâncias evidenciam que o delito não se limitou aos efeitos naturais do homicídio consumado, mas integrou um contexto mais amplo de fortalecimento da criminalidade organizada, fomentando o incremento da violência letal e agravando o ambiente de insegurança na comunidade local. Esse cenário autoriza a manutenção da exasperação da pena-base pela vetorial das consequências, em razão do dano social que extrapola o resultado ordinário do tipo penal.

Nesse sentido, alinha-se ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que admite a valoração negativa das consequências do crime quando evidenciado o impacto estrutural da atuação de facções criminosas sobre a ordem pública e a sensação de segurança da coletividade.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do STJ:

“(...) Em relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. No presente caso, as instâncias de origem decidiram pela sua reprovabilidade, para o acusado W, tendo em vista que as atividades criminosas desenvolvidas pelo apelante estimulam o aumento dos índices de violência e criminalidade, não só nos centros urbanos, como também no interior do país, além do que as ações praticadas pelos membros da referida facção causam elevado temor à sociedade, principalmente diante das ações violentas que empregam, a exemplo das brigas entre facções rivais, luta por domínio de áreas e condutas afins, tudo a aumentar a reprovabilidade da conduta, em razão dos resultados que transbordam o tipo penal. (...)” (AgRg no AREsp n. 2.879.699/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 21/5/2025.)

Outrossim, n
ão se configura
bis in idem
na hipótese, pois a valoração negativa das consequências do crime, ao considerar o aumento da criminalidade violenta e o fortalecimento da atuação de facções, diz respeito aos efeitos concretos do homicídio praticado, e não à simples condição do apelante de integrante de organização criminosa. A condenação pelo art. 2o, §2o, da Lei 12.850/13 incide sobre a conduta autônoma de integrar, estrutural e permanentemente, a facção criminosa armada, enquanto a exasperação das consequências do homicídio recai sobre o modo como o crime contribuiu, em si, para o incremento da insegurança pública e da violência local. São fundamentos distintos, aplicados a bens jurídicos diversos, não havendo duplicidade na punição.

Eis o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“(...) “Possibilidade da consideração dos efeitos adversos do confronto bélico entre facções rivais, para valoração das consequências do crime, com uso de homicídios para resolução de disputas, sem que promova
bis in idem
com a condenação pelo crime de organização criminosa.” (STJ, AgRg no HC n. 795.297/CE) (...)” (N.U 1000460-51.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 09/09/2024, Publicado no DJE 09/09/2024)

1.2. Pedido de redução do
quantum
de exasperação da pena-base

Prosseguindo, nas razões recursais, o apelante pleiteia o redimensionamento da pena-base fixada para o crime de homicídio qualificado, ao argumento de que o
quantum
de exasperação aplicado pelo Juízo de primeiro grau mostrou-se desproporcional e excessivo em relação à vetorial negativa da
culpabilidade
.

Pois bem. Inicialmente, cumpre registrar que, embora a legislação penal indique as circunstâncias a serem analisadas na fixação da pena-base (art. 59 do Código Penal) e atribua ao julgador o dever de valorá-las para fins de adequada aplicação na sentença (art. 387, inciso II, do Código de Processo Penal), o legislador ordinário não estabeleceu critérios matemáticos destinados a orientar o dimensionamento da reprimenda na etapa inicial da dosimetria.

Ou seja,
a fixação da pena basilar insere-se no âmbito da discricionariedade do julgador
, que deverá, a partir das particularidades fáticas do caso concreto e em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estabelecê-la em patamar suficiente e adequado à reprovação e prevenção do delito (STJ, AgRg no HC 980.061/PI; AgRg no REsp 2.112.837/SP).

Tanto é assim que, atualmente, vigora entendimento consolidado no sentido de que:

“(...) a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça (...)” (AgRg no REsp n. 2.172.315/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024).

Entretanto, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça passou a reconhecer como critérios orientadores para a individualização da pena-base as frações de
1/6 (um sexto)
sobre o valor da pena mínima cominada e de
1/8 (um oitavo)
a incidir sobre o intervalo entre as reprimendas abstratamente previstas para o delito,
admitindo-se, contudo, a utilização de frações distintas, desde que devidamente motivadas
(STJ, AgRg no HC n.o 800.983).

A este respeito, confira-se:

“(...) O Código Penal não estabelece fração mínima ou máxima de aumento de pena a ser aplicada, cabendo ao magistrado estabelecer o
quantum
de exasperação, com observância de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação, a teor do art. 93, IX, da CF/88. Com efeito, os parâmetros adotados pela jurisprudência e pela doutrina, diante dosilênciodo legislador em estabelecer critérios matemáticos para o aumento da pena-base, são meramente indicativos e não vinculantes, sendo até possível estabelecer a pena-base no patamar máximo com fundamento em apenas uma circunstância judicial desabonadora” (AgRg no AREsp n. 2.306.603/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de de 2/6/2023)

Tais critérios orientadores, embora não possuam caráter vinculante, devem ser observados como regra, sobretudo quando ausentes elementos concretos que justifiquem um incremento mais expressivo da pena-base. Contudo, essa
não
é a situação dos autos. Aqui,
a culpabilidade do apelante mostra-se especialmente elevada, pois, além da clara premeditação do crime, verificou-se a atuação conjunta de ao menos dois agentes, circunstância que evidencia um grau de periculosidade superior àquele que se teria se o delito fosse praticado por um único autor, revelando ainda maior censurabilidade da conduta
.

Dessa forma, diante da presença concomitante de múltiplos fatores agravantes na avaliação da culpabilidade – a saber,
premeditação e concurso de agentes
– revela-se legítima a adoção de fração de aumento superior à usualmente aplicada como parâmetro de referência nos casos em que não há peculiaridades relevantes. O acréscimo mais elevado, portanto, guarda conformidade com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, devendo ser mantido por refletir adequadamente a maior gravidade da conduta perpetrada.

No caso em apreço, no tocante à circunstância judicial da culpabilidade do apelante, afastei a valoração negativa fundada no uso de arma de fogo no crime de homicídio qualificado, remanescendo, contudo, os fundamentos da premeditação e do concurso de pessoas. Tais elementos, considerados suficientes para justificar maior reprovabilidade da conduta, ensejaram a fixação da pena-base em 4 anos acima do mínimo legal, o que corresponde a um aumento total na fração de 1/3. Tal acréscimo, a meu ver, mostra-se adequado e proporcional às particularidades do caso concreto.

1.3. Da utilização de qualificadora como agravante na segunda fase

No que concerne ao pleito atinente à segunda etapa da dosimetria da pena do crime de homicídio, a breve leitura do édito condenatório permite concluir que os tipos penais derivados – relativos ao motivo torpe e ao recurso que dificultou a defesa do ofendido – foram idoneamente quesitados e reconhecidos como pertinentes pelo Conselho de Sentença.

O d. magistrado sentenciante, ao dosar a pena dos apelantes, utilizou o motivo torpe para caracterizar o tipo qualificado do delito; ao passo que o recurso que dificultou a defesa da vítima foi valorado como agravante, nos termos do art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal.

Como é cediço, os Tribunais Superiores há muito admitem a migração das qualificadoras excedentes para outras fases da dosimetria da pena – seja na primeira, seja na segunda etapa –, sem que tal prática configure qualquer ilegalidade ou hipótese de
bis in idem
. Ademais, cumpre registrar a existência de julgado do c. Superior Tribunal de Justiça recomendando a utilização da qualificadora remanescente, preferencialmente, como agravante e, de forma residual, na primeira etapa da dosimetria, como circunstância judicial negativa apta a justificar a majoração da pena-base (STJ – AgRg no AREsp n. 1.570.541/SP, Rela Mina Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 29/10/2020).

Nesse sentido:

“(...) No tocante ao deslocamento de uma, das três qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença para exasperar a pena-base, também não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada, porquanto este entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que, havendo mais de uma qualificadora no homicídio doloso, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais serem utilizadas para agravar a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico (caso constem no rol do art. 61, II, do CP) ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. Precedentes.” (STJ – AgRg no HC n. 799.939/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023)

Dessarte, não há qualquer providência a ser adotada por esta instância
ad quem
quanto à agravante em questão, a qual deve ser mantida nos exatos termos fixados pelo magistrado
a quo
.

2.
Crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

No que tange à valoração negativa das consequências do crime de porte ilegal de arma de fogo,
também assiste razão à defesa
. Isso porque o magistrado de origem considerou como fundamento para o agravamento desse vetor o fato de a arma apreendida ter sido utilizada para atentar contra a vida da vítima, circunstância que, contudo, já constitui o núcleo do crime de homicídio pelo qual o apelante foi igualmente condenado. Assim, utilizar o emprego da arma para o homicídio como fator de exasperação das consequências do crime de porte ilegal representa clara duplicidade na análise do mesmo substrato fático, configurando indevido
bis in idem
. Por essa razão,
impõe-se o afastamento da valoração negativa das consequências do delito de porte ilegal de arma de fogo
.

Sobre a matéria, é o entendimento desta Corte:

“(...) A valoração negativa da culpabilidade no crime de porte de arma de fogo com base no uso do artefato em crime conexo configura bis in idem, devendo ser afastada; (...) O uso da arma em crime conexo não justifica nova valoração. (...)” (N.U 1028338-72.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025)

“(...) Na prática do crime porte ilegal de arma de fogo, a exasperação das consequências do crime pela utilização do instrumento em homicídio também importaria em bis in idem. (...) O uso de arma de fogo para prática de homicídio, por si só, não autoriza o recrudescimento da reprimenda pela prática do crime previsto no Estatuto do Desarmamento, evitando-se a ocorrência de bis in idem.” (...)” (N.U 0002108-02.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025)

2.
Crime de organização criminosa armada

No tocante à alegação defensiva de ausência de fundamentação para a fração máxima aplicada na causa de aumento prevista no art. 2o, §2o, da Lei 12.850/13, não prospera a insurgência. Ao contrário do que sustenta a defesa, o magistrado consignou expressamente a incidência da majorante no patamar máximo de metade, fundamentando que assim o fazia
“diante da gravidade do delito e da engenhosidade da organização criminosa da qual faz parte o réu, uma das maiores do país”
.

E realmente, no caso concreto, trata-se da facção criminosa “Comando Vermelho”, amplamente conhecida no cenário nacional e regional, sendo notório o uso de armamento bélico pesado por seus integrantes. A disponibilização desses armamentos para a prática de crimes dolosos contra a vida, como os ora analisados, evidencia o elevado grau de periculosidade da conduta e justifica, de forma proporcional e fundamentada, a aplicação da fração mais gravosa de aumento da pena. Trata-se de resposta penal adequada frente à criminalidade organizada, razão pela qual mantenho a fração máxima de aumento.

Nessa linha de raciocínio, assim tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) As instâncias ordinárias trouxeram fundamentação concreta para justificar o aumento na fração máxima de 1/2 (metade), pela causa de aumento do emprego de arma de fogo, consistente no fato de que a organização possui armamento próprio e o disponibiliza aos seus integrantes ou até mesmo a terceiros a ela ligados, para cometerem crimes graves, como tráfico de drogas, roubo a mão armada e homicídios praticados com requintes de crueldade. (...)” (REsp n. 1.991.015/AC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

4. Dosimetria

4.1. Homicídio qualificado

O motivo torpe qualificou o delito. Com as alterações ora promovidas neste voto, permanecem desfavoráveis as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
– evidenciada pela
premeditação
e pelo
concurso de agentes
–,
maus antecedentes
, das
circunstâncias
e
consequências do crime
, razão pela qual fixo a pena-base em
22 anos de reclusão
.

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes, mas restaram reconhecidas as agravantes da
reincidência
e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Embora considere adequada, em regra, a aplicação da fração de 1/6 para cada agravante, opto por manter os acréscimos promovidos na sentença de primeiro grau, por se revelarem mais benéficos ao apelante. Assim, preservo o aumento de
3 anos
pela
agravante da reincidência
, bem como de
2 anos

pelo recurso que dificultou a defesa da vítima
, fixando a pena provisória em
27 anos de reclusão
.

Na terceira fase, não há causas de diminuição ou de aumento da pena, razão pela qual esta permanece fixada, nesta etapa dosimétrica, em
27 anos de reclusão
.

4.2. P
orte ilegal de arma de fogo de uso permitido

Considerando que neutralizei a circunstância judicial relativa às consequências do crime, permanecendo como desfavorável a vetorial dos antecedentes do apelante, fixo a pena-base no mínimo legal, em
2 anos e 3 meses de reclusão
.

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes, mas presente a
agravante da reincidência
,
recrudesço a reprimenda em

1/6
, alcançando
2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão
.

Na terceira fase, não há causas de diminuição ou de aumento da pena, razão pela qual esta permanece fixada, nesta etapa dosimétrica, em
2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão
.

4.3. Organização criminosa armada

No presente
decisum
, nenhuma alteração da reprimenda foi realizada quanto ao crime de organização criminosa armada, razão pela qual mantenho a pena imposta na sentença, em
6 anos e 9 meses de reclusão
.

4.4. Pena pecuniária

No que tange às penas pecuniárias quanto aos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e organização criminosa, é necessário que as penas de multa sigam os mesmos parâmetros de fixação das penas privativas de liberdade, atentos à situação econômica do réu.

Acerca da necessidade de readequação da pena de multa, quando não seguir os mesmos parâmetros de fixação da reprimenda corpórea, colaciona-se o teor do Enunciado no. 33 da TCCR/TJMT:
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

Destarte, tendo em vista que o Juízo de primeiro grau fixou a pena pecuniária em
30 dias-multa
para o crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
e em
60 dias-multa
para o crime de
organização criminosa
, em evidente descompasso com as respectivas dosimetrias das penas privativas de liberdade, impõe-se o seu redimensionamento. Assim, adequado fixar a pena de multa em
12 dias-multa

para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
e em
18 dias-multa

para o crime de organização criminosa
, em proporcionalidade com as sanções privativas de liberdade estabelecidas para cada delito.

4.5. Concurso material

Apenas para fins de esclarecimento, verifica-se que na sentença houve equívoco material ao somar as penas dos crimes em concurso material, pois, consideradas as reprimendas individualmente fixadas —
homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e organização criminosa armada
— o total não corresponde ao montante efetivo.

Apesar disso, nesta decisão, foram revistas as penas dos crimes de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, permanecendo inalterada a pena imposta pelo delito de organização criminosa, de modo que, à luz do disposto no art. 69 do Código Penal, e procedendo à soma das penas fixadas, estabeleço a
pena definitiva
do apelante

em
36 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, além do pagamento de 30 dias-multa
, arbitrados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime
fechado
para o início do cumprimento da pena.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
EDRESSON FÁBIO VIEIRA SOUSA
em face da
r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 1002428-43.2023.8.11.0003, e,
no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para redimensionar as reprimendas impostas quanto aos crimes de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, fixando, após a aplicação do concurso material de delitos (art. 69 do Código Penal), a novel pena total definitiva de
36 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão
, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 30 dias-multa, unitariamente arbitrados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025